Tribunal: CARF
Processo: 13708.000763/2006-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000763/2006-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.248 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
VITOR CALDAS ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO Á ISENÇÃO.
São isentos do Imposto sobre a Renda os proventos de aposentadoria e pensão
percebidos pelos portadores de moléstias graves legalmente previstas quando
estas forem devidamente comprovadas mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 13-37.581,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro II/RJ, fl. 45 a 48.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 8
a 14, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos retificadora apresentada para o exercício de 2003, constatou as seguintes infrações à
legislação tributária: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
39.237,92..
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 3 a 5, a qual,
submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada
improcedente, em razão das conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000763/2006-39
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000763/2006-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido.
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN)
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação de moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda pessoa
física, é feita através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou do Município, o qual deve conter a discriminação da
doença grave.
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
O pleito de novas deduções, após a entrega da declaração, configura retificação da
declaração apresentada, que não é admitida após o início do procedimento fiscal, visto
estar excluída a espontaneidade do contribuinte, na forma do art. 138, parágrafo único
do CTN, e art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, que regula o procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 10 de setembro de 2013, fls. 54, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 57, no
qual afirma que o Instituto de Cardiologia de Laranjeiras é órgão público ligado ao Ministério
da Saúde.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Sobre o tema, vale relembrar o que diz a legislação expressamente citada na peça
recursal:
Lei 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O Regulamento do Imposto de Renda vigente á época, Decreto 3.000/99, previa,
no § 4o do art.39:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000763/2006-39

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
A decisão recorrida considerou improcedente a impugnação lastreada na
conclusão que está sintetizada no excerto abaixo:
A declaração apresentada pelo médico do Instituto Nacional de Cardiologia de
Laranjeiras, fls. 22, a pedido do contribuinte, não tem o condão de comprovar a
existência de moléstia grave, uma vez que não se trata de laudo pericial emitido por
órgão oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme
exigência prevista na legislação.
De tal afirmação, extrai-se a conclusão de que a isenção não teria sido
reconhecida ou por não apresentar o documento estrutura de um laudo pericial ou por não ter
sido o órgão emissor, o Instituto de Cardiologia de Laranjeiras - INC, um órgão oficial da União,
dos Estados e dos Municípios.
Tendo em vista que não há uma única linha da citada decisão que se dedique a
apontar as características necessárias de um laudo pericial, impõe-se concluir que o não
reconhecimento decorreu exclusivamente do fato de não ser o citado Instituto um órgão oficial.
Foi neste sentido que entendeu o recorrente, que afirmou, em poucas palavras, que
o INC estria vinculado ao Ministério da Saúde.
O documento de fl. 22, evidencia que o recorrente é portador de moléstia
cardiovascular grave, a qual não foi questionada pela decisão recorrida.
Portanto, a celeuma fiscal reside única e exclusivamente na natureza da instituição
emissora do documento citado no parágrafo precedente.
Ocorre que uma análise superficial do sítio da referida instituição na Rede
Mundial de Computadores é suficiente para formação da convicção deste Relator acerca da
procedência dos argumentos recursais (fonte: https://inc.saude.gov.br/htm/inc.htm).
Sobre o Instituto
Referência do Ministério da Saúde no tratamento de alta complexidade em doenças
cardíacas, o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) atua há mais de 40 anos com
destaque em procedimentos hemodinâmicos, cirurgias cardíacas de alta complexidade,
incluindo as neonatais.
Atualmente é o único hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e
crianças no Estado do Rio de Janeiro e é o segundo centro que mais realiza cirurgias de
cardiopatias congênitas no Brasil.
Formador de profissionais para a rede de saúde, o INC possui Programas de Residência
Médica, Enfermagem e Farmácia de excelência, além de cursos de pós-graduação que
abrangem diversas áreas de atuação cardiovascular, como Hemodinâmica,
Ecocardiografia e Perfusão em Cirurgia Cardíaca. Conta ainda com mestrado
multiprofissional em Ciências Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde.
História da Instituição
A necessidade da criação de um hospital especializado em Cardiologia surgiu no início
dos anos 70, no núcleo do Hospital Nossa Senhora das Vitórias, em Botafogo. Esse
núcleo, em 1973, contribuiu para a criação do Hospital das Clínicas de Laranjeiras,
situado na Rua das Laranjeiras, 374, no prédio onde funcionava a antiga Casa das
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.248 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13708.000763/2006-39

Comerciárias, pertencente ao Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários
(IAPC).
Com o nome de Hospital das Clínicas de Laranjeiras e, posteriormente, Hospital de
Cardiologia de Laranjeiras (HCL) passou a desenvolver exclusivamente atendimento
médico assistencial na área de Cardiologia.
Com base no nível de excelência de seus serviços, no ano de 2000, o HCL tornou-se um
Centro de Referência do Ministério da Saúde para a realização de treinamento, pesquisa
e formulação de políticas de saúde, passando a atuar sob a denominação de Instituto
Nacional de Cardiologia.
Neste sentido, há de se reconhecer a improcedência do lançamento,
restabelecendo-se a restituição pleiteada na declaração retificadora da qual se originou o presente
litígio.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital